Tribunal: TJPA
Processo: 0807795-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807795-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTENOR SILVA PICANCO

AUTORIDADE COATORA: M.M JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. ARTIGO 312 DO CPP: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Ao compulsar os autos, observei que o Juízo a quo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

2. Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

3. Ademais, observo que o fumus comissi delicti resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

4. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente já descumpriu as medidas protetivas de urgência em outras oportunidades, voltando a ameaçar e perseguir a liberdade e privacidade da vítima, havendo fundado temor acerca da possibilidade de reiteração delitiva, a motivar a manutenção do decreto preventivo.

5. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais.

6. resta inviável o acolhimento do pedido de revogação da segregação cautelar, não se mostrando suficiente a substituição da medida constritiva por outras diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista a evidente possiblidade de reiteração delitiva e, consequentemente, risco à incolumidade física da vítima.

7. as condições subjetivas pessoais da paciente, por si só, não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória, tendo em vista que, há nos autos elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia prisional, nos termos da Súmula nº 08, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 11 de junho de 2024 a 13 de junho de 2024.

Julgamento presido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes..

Belém/PA, 13 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Antenor Silva Picanço
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo nº 0800128-77.2024.8.14.0002
, em razão do suposto
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, nos moldes do
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 19498024, o ora impetrante informou que na data de
15/04/2024
, nos autos do
Processo nº 0800227-47.2024.8.14.0002
(medidas protetivas de urgência), que se encontra apensado aos autos da prisão em flagrante no
Processo nº 0800128-77.2024.8.14.0002
, a autoridade ora inquinada coatora, o
MM. Juízo da Comarca de Afuá/PA
, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Esclareceu que em
28/04/2024
, foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva, porém, em
09/05/2024
, o juízo inquinado coator decidiu pela manutenção da custódia cautelar do paciente, sob o risco à segurança da vítima e à ordem pública.

Alegou, todavia, que o juízo monocrático foi induzido à erro, pois, o ora paciente jamais teria descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas.

Sustentou que, em análise às provas juntadas aos autos pela suposta ofendida, como vídeo e uma foto de uma arma, ambas seriam refutáveis, vez que o ora paciente jamais teria chegado perto dela, bem como sequer aparece no aludido vídeo e nem é detentor da arma de fogo indicada. Além disso, a sua presença na residência da suposta vítima é inevitável, visto que ambos residem no mesmo imóvel, qual seja, um terreno rural que pertence à família.

Pontuou, ainda, que o suposto conflito é em razão da herança deixada pelo genitor da vítima e do ora paciente, pois, a vítima estaria tentando, de forma ardilosa, retirar todos os imóveis do irmão, ora paciente, a fim de assumir sozinha a propriedade e outros bens móveis que pertencem a todos os herdeiros.

Diante de tais ilações, o impetrante requereu o deferimento do pedido de liminar, com a expedição imediata do contramandado de prisão, para que o paciente possa manter-se em liberdade. No mérito, pela concessão em definitivo da ordem, não havendo qualquer fundamento para se impor a medida extrema em desfavor do ora paciente, que jamais praticou qualquer ato de ameaça ou teve a intenção de causar mal injusto à sua própria irmã, suposta vítima.

Juntou documentos necessários à instrução do feito.

Recebidos os autos, ID 19510439,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante.

Através do
Ofício nº 047/2024-GAB/JUIZ
, ID 19539083, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requisitadas, nos seguintes termos:

“(...). Item 1 -
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A INVESTIGAÇÃO
: No dia 10/04/2024, a vítima
Savana Silva Picanço
relatou à
Delegacia de Polícia de Afuá
que
seu irmão
,
ora Paciente
,
estaria frequentando a sua residência
, descumprindo medidas protetivas que haviam sido impostas por este Juízo.
Comunicado o descumprimento da medida protetiva pela Delegacia de Polícia e recebido o parecer do Ministério Público
,
este Juízo decretou a prisão do Paciente
. Item 2 -
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
: A decisão que decretou a prisão preventiva está vazada nos seguintes termos: De acordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal (CPP), as medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva, devem observar os princípios da necessidade e da adequação, além de que a prisão preventiva, por ser mais gravosa, também deve atender aos requisitos do artigo 312 e 313 do diploma processual penal.
Observo que
,
no Processo 0800128-77.2024.8.14.0002
,
o requerido ALBERTO SILVA PICANÇO foi preso em flagrante por descumprir medidas protetivas
,
tendo este juízo lhe concedido liberdade provisória
,
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
.
Em caso de descumprimento
,
ficou assinalado que seria decretada a prisão preventiva do réu
.
A despeito da ordem judicial
,
o requerido voltou a ameaçar a vítima no dia 05/04/2024 e
,
embora não tenha tido contato físico, o caso se trata de ameaça que está ocorrendo reiteradamente
. Outrossim,
o requerido ANTENOR SILVA PICANÇO também descumpriu as medidas protetivas
,
realizando ingressos na residência da vítima. Nos autos, foram anexados vídeo de um dos irmãos se aproximando da vítima e imagem de uma arma de fogo
,
tipo espingarda
(Ids. 113212524 e 113212525).
Diante desse contexto, está evidente que a liberdade dos requeridos, que, em princípio, demonstram personalidades agressivas e desrespeitosas às ordens judiciais, representa grave violação à ordem pública e também à instrução criminal, na medida em que colocam em risco a integridade física e psicológica da vítima
. Tais as circunstâncias, e
com fundamento no artigo 312, §1º, do CPP
,
DECRETO a prisão preventiva de ALBERTO SILVA PICANÇO e ANTENOR SILVA PICANÇO
,
por ser a medida necessária e suficiente para garantia da ordem pública e da instrução processual
,
bem como para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima
(grifei). Item 3 -
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
: Não se tem notícia de antecedentes criminais do paciente. Não se dispõe de elementos para aferir a conduta social e a personalidade do paciente. Item 4 -
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
: A Autoridade Policial protocolou o
comunicado de descumprimento de medida protetiva em 12/04/2024
(Id. 113211242).
Em 14/04/2024, o Ministério Público deu parecer favorável à decretação da prisão preventiva
(Id. 113239879). No dia
15/04/2024, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente
(Id. 113266059).
Os autos foram apensados ao Processo nº 0800128-77.2024.8.14.0002 e aguardam a remessa do Inquérito Policial pela Delegacia de Polícia Civil de Afuá/PA
. (...).”

Grifei

Com o retorno dos autos, ID 19553410,
indeferi
o pedido de liminar pleiteado, solicitando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 19474227, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, aduzindo não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, ausentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, necessários para imposição da medida extrema.

Aduziu que o ora paciente não descumpriu as medidas protetivas de urgência decretadas em favor da suposta vítima, e, ainda, que não oferece qualquer risco ao regular andamento processual, a ordem pública, ou eventual aplicação da lei, possuindo predicados subjetivos favoráveis a sua liberdade provisória.

Adianto, todavia, que a presente ordem merece ser
DENEGADA
.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: Volume Único. 4ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. P. 930
, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese dos autos, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). No dia
10/04/2024
,
a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para informar que o seu irmão ALBERTO SILVA PICANÇO
,
no dia 05/04/2024
,
por volta de 20h00, proferiu as textuais “Se tu falares alguma coisa eu vou te meter a facada”
,
e que é ameaçada frequentemente. A ofendida também relata que seu irmão ANTENOR SILVA PICANÇO também frequenta a sua residência
,
descumprindo as medidas protetivas que lhe foram impostas
. Instado, o Ministério Público se manifestou pela prisão dos requeridos (Id. 113239879). É o relatório. PASSO A DECIDIR. De acordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal (CPP), as medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva, devem observar os princípios da necessidade e da adequação, além de que a prisão preventiva, por ser mais gravosa, também deve atender aos requisitos do artigo 312 e 313 do diploma processual penal. Observo que, no Processo 0800128-77.2024.8.14.0002, o requerido ALBERTO SILVA PICANÇO foi preso em flagrante por descumprir medidas protetivas, tendo este juízo lhe concedido liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Em caso de descumprimento, ficou assinalado que seria decretada a prisão preventiva do réu. A despeito da ordem judicial, o requerido voltou a ameaçar a vítima no dia 05/04/2024 e, embora não tenha tido contato físico, o caso se trata de ameaça que está ocorrendo reiteradamente. Outrossim,
o requerido ANTOR SILVA PICANÇO também descumpriu as medidas protetivas
,
realizando ingressos na residência da vítima
.
Nos autos
,
foram anexados vídeo de um dos irmãos se aproximando da vítima e imagem de uma arma de fogo
,
tipo espingarda
(Ids. 113212524 e 1113212525). Diante desse contexto,
está evidente que a liberdade dos requiridos
,
que
,
em princípio
,
demonstram personalidades agressivas e desrespeitosas às ordens judiciais
,
representa grave violação à ordem pública e também à instrução criminal
,
na medida em que colocam em risco a integridade física e psicológica da vítima
. Tais as circunstâncias, e com fundamento no artigo 312, §1º, do CPP,
DECRETO a prisão preventiva de ALBERTO SILVA PICANÇO e ANTENOR SILVA PICANÇO
,
por ser a medida necessária e suficiente para garantia da ordem pública e da instrução processual
,
bem como para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima
. Considerando que as medidas protetivas em desfavor dos requeridos determinadas no Processo 0800153-27.2023.8.14.0002 ainda estão em vigor por 01 (um) ano, DETERMINO o arquivamento dos presentes autos. TRANSLADE-SE cópia dessa decisão para o Processo 0800128-77.2024.8.14.0002 e APENSEM-SE aos autos. EXPEÇAM-SE mandados de prisão, cadastrando-os no Sistema BNMP/CNJ. (...).”
ID 19498031.
Grifei

Posteriormente, em
09/05/2024
, ID 19498032, ao analisar o peido de revogação da prisão preventiva impetrado pela combatente defesa, o magistrado singular manteve a prisão preventiva do ora paciente, sob a seguinte motivação,
in verbis
:

“(...). Em face da característica rebuc sic stantibus da prisão cautelar, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser redecretada. No caso em tablado, reitero que se verificam a permanência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, inexistindo novos elementos para se vislumbrar.
Os investigados
,
cientes das medidas concedidas em favor da vítima, as descumpriram
.
Não se trata apenas de “mostrar o dedo”
,
mas de se aproximar e adentrar o lar da vítima, conduta que foi explicitamente proibida por este Juízo
.
As condutas dos investigados
,
como exposta na Decisão Id. 113308537
, dem
onstram concretamente a sua periculosidade e
,
que caso solto
s,
há notório risco de insegurança à vítima e à ordem pública
,
motivo pelo qual devem permanecer encarcerados
,
não sendo assim
,
suficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP)
. Em relação ao fato de os suspeitos possuírem labor lícito e residência fixa,
a jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que eventuais condições subjetivas favoráveis ao investigado, como trabalho e residência fixa
,
não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para a sua decretação
(AgRg no HC 729479/MG, STJ). Por todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de ALBERTO PICANÇO e ANTENOR SILVA PICANÇO, com base no artigo 312 do CPP. (...).”

Grifei

Como se observa, o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente já descumpriu as medidas protetivas de urgência em outras oportunidades, voltando a ameaçar e perseguir a liberdade e privacidade da vítima, havendo fundado temor acerca da possibilidade de reiteração delitiva, a motivar a manutenção do decreto preventivo.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de motivação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ADVERTÊNCIA. NOVA VIOLAÇÃO DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. PRAZO NONAGESIMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO DETERMINANDO A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO.

1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal
,
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2.
No caso, a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa
. Consta do decreto prisional que, tendo ciência de todas as medidas protetivas e mesmo sendo advertido após o primeiro descumprimento, “o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal” e “[n]ovamente intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 [...], o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal”. Ainda que não tenham sido relatadas novas ameaças ou agressões quando dos descumprimentos, é certo que para o deferimento das medidas protetivas houve comprovação da violência sofrida pela vítima.
Ademais, mesmo diante das advertências para o escorreito cumprimento das medidas protetivas, elas não foram consideradas
. 3.
Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta do crime praticado, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, seus familiares e os locais designados, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP
.
Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus filhos
. 4. Agravo regimental desprovido, mas concedida a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita
. (STJ - AgRg no HC nº 843.468/RS, Relator (a): Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
,
Sexta Turma
, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJe de 29/2/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preen
chimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 165.887/BA, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
,
Quinta Turma
, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJe de 16/09/2022).
Grifei

Destarte, conforme bem pontuado na decisão ora impugnada, a prisão preventiva do ora paciente está devidamente fundamentada. Afinal, restou evidente que o ora paciente descumpriu medidas protetivas de urgência, voltando a transitar pela residência da vítima, conduta que havia sido proibida pelo juiz.

Assim, resta
inviável
o acolhimento do pedido de revogação da segregação cautelar, não se mostrando suficiente a substituição da medida constritiva por outras diversas da prisão, dispostas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, tendo em vista a evidente possiblidade de reiteração delitiva e, consequentemente, risco à incolumidade física da vítima.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prática de novos crimes em tese praticados pelo acusado durante a audiência de instrução e julgamento (coação no curso do processo com ameaças à vítima) não enseja a suspeição do Juiz para continuar o processamento dos fatos originários da audiência de instrução, mas apenas para julgar os novos fatos surgidos, que devem ser devidamente encaminhados a outro juiz, como ocorreu no caso. 2.
Prisão preventiva adequadamente imposta diante da reiteração do acusado no descumprimento de medidas protetivas deferidas proibitivas de contato e de aproximação, incluindo ameaças à amiga da vítima, testemunha dos fatos
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 879.569/RJ, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma
, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJe de 15/5/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDU TA. MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA DESPREZO COM A MULHER. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.Na hipótese, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, principalmente em razão da periculosidade do paciente e da gravidade da conduta, pois aquele, por ciúme, quebrou o celular da vítima, a agrediu com tapas, socos, chutes, além de arrastá-la pelos cômodos da casa. Arrancou-lhe, à força, seus apliques de cabelo, queimou-os e raspou-lhe os cabelos utilizando máquina sem nenhum pente (máquina zero), sem consentimento. Ameaçou-lhe de morte e enviou fotos da vítima, machucada e sem cabelos, para pessoas desconhecidas. Há, portanto, adequação aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
Na perspectiva das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso demonstram que as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da Lei. 11.340/06 não seriam suficientes para a proteção da ordem pública, da vítima e para a devida instrução probatória
. 3. Não havendo constrangimento ilegal. 4. Habeas Corpus denegado.
(STJ - HC nº 872.128/MG, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
,
Quinta Turma
, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJe de 10/04/2024).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Por derradeiro, ressalto que as
condições subjetivas pessoais da paciente
, por si só, não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória, tendo em vista que, há nos autos elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia prisional, nos termos da
Súmula nº 08
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
Writ
, e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 13/06/2024